Tribunal: TJSP
Processo: 1005034-93.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO MOTIVADA PELO ADQUIRENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – TAXA DE FRUIÇÃO E JUROS DE MORA - ACOLHIMENTO EM PARTE – Incabível ser acolhida pretensão da vendedora de indenização pela fruição do imóvel em caso de resolução do contrato por culpa do adquirente, quando se trata de lote de

Ementa:
APELAÇÃO - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – RESOLUÇÃO MOTIVADA PELO ADQUIRENTE – DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, COM RETENÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INCONFORMISMO DA RÉ – TAXA DE FRUIÇÃO E JUROS DE MORA - ACOLHIMENTO EM PARTE – Incabível ser acolhida pretensão da vendedora de indenização pela fruição do imóvel em caso de resolução do contrato por culpa do adquirente, quando se trata de lote de terreno sem edificação – Precedentes desta Corte - Juros de mora – Modificação do termo inicial - Encargo que deve ser computado a partir do trânsito em julgado, pois a resolução do contrato decorreu da inadimplência do comprador – Tese firmada pelo STJ (Tema 1002) - DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.